Tribunal: TJDFT
Processo: 0738990-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738990-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MACHADO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Machado Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu requerimento de tutela provisória de urgência para assegurar vaga no cargo de Administrador da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). O agravante sustenta que foi aprovado no concurso público regido pelo Edital no 7/2018, na quadringentésima septuagésima terceira (473a) posição e que o Distrito Federal nomeou candidatos até a tricentésima quinquagésima quinta (355a) posição, apesar da existência de quatrocentos e oitenta e cinco (485) cargos vagos. Argumenta que a decisão agravada não enfrentou os argumentos deduzidos na petição inicial, o que contraria o art. 489, § 1o, incs. III e IV, do Código de Processo Civil. Defende que os documentos juntados aos autos comprovam a probabilidade do direito e o perigo da demora, conforme entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 837.311 do Supremo Tribunal Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para assegurar uma vaga no cargo de da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Analiso, de início, a alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade. Os arts. 11 e 489, § 1°, do Código de Processo Civil fazem previsão semelhante. Exige-se que as razões fáticas e de direito que embasam a decisão sejam expostas a fim de permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição do recurso. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, pois esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão. O magistrado não está obrigado a pormenorizar seu entendimento. O Superior Tribunal de Justiça concluiu no julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança no 21.315/DF que não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador tiver motivo suficiente para proferir a decisão. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida para assegurar vaga no cargo de Administrador da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Fundamentou a decisão em dois (2) pontos: 1) a vedação prevista no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 e 2) a inexistência de direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada, hipótese não demonstrada nos autos. A decisão agravada, embora sucinta, foi devidamente fundamentada. Passo a analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência mencionado. A aprovação em concurso público em colocação superior a do número de vagas disponibilizado no edital para o cargo pretendido ou em cadastro de reserva não gera para o candidato direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido na ordem de classificação. Ainda que existam vagas, a nomeação e a posse inserem-se na conveniência e oportunidade da Administração Pública, a quem incumbe verificar o momento mais adequado para efetivá-las, sobretudo devido às consequências de ordem orçamentária que a medida implica. Ou seja, o candidato aprovado para o cadastro de reserva possui, em regra, mera expectativa de direito. O art. 37, inc. IV, da Constituição Federal determina que durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu, em 9.12.2015, no Recurso Extraordinário no 837311/PI, Tema de Repercussão Geral no 784, que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. Os Ministros esclareceram que o direito subjetivo a nomeação surge excepcionalmente nas seguintes hipóteses: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE n. 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.[1] A convocação e contratação de aprovados no cadastro de reserva encontram-se no âmbito de discricionariedade da Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado no cadastro reserva surge quando há comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. Extrai-se dos autos que o agravante prestou o concurso para o cargo de Especialista em Saúde, especialidade Administrador regido pelo Edital no 7/2018 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O certame ofertou dez (10) vagas para provimento imediato e formação de cadastro reserva. O agravante obteve classificação na quadringentésima septuagésima terceira (473a) posição. O agravante sustenta que a probabilidade do direito decorre da nomeação, pela Administração Pública, de candidatos aprovados até a tricentésima quinquagésima quinta (355a) posição, da existência de quatrocentos e oitenta e cinco cargos (485) vagos e da recomendação expedida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para nomeação de duzentos e doze (212) administradores. A análise perfunctória dos autos não demonstra preterição arbitrária e imotivada da ordem de classificação. A mera existência de cargos vagos ou de recomendação do Ministério Público não confere, por si só, direito subjetivo à nomeação em posição distante das vagas previstas em edital. Inexiste comprovação de violação à ordem classificatória ou de ato administrativo que assegure reserva de vaga ao agravante. A ausência desses elementos afasta a probabilidade do direito alegado. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, RE 837311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2015.